Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-20.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILSON FELIX VIEIRA - CPF: 019.939.741-48 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
– INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA
–

JUROS MORATÓRIOS –
HONORÁRIO
S

RECURSAIS

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE
–
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
deu parcial provimento ao Recurso para majorar o valor da indenização.

O
autor
alega
omissão
sobre o termo inicial de juros
de mora e a porcentagem fixada para honorários.

A ré

aduz o não cabimento de dano mora
l.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor

pugna que
o termo inicial
dos juros de mora
sobre os danos
morais
seja
aplicado
a partir do evento danoso
.

No caso concreto, a aplicação incide
a partir da citação
nos moldes do artigo
405 do CC,
conforme estabelecido na sentença.

Quanto
a majoração
dos honorário advocatícios,
os 10%
sobre o valor da condenação devem ser mantidos
, já que correspondem ao mínimo previsto em lei.

Por fim, com relação a aplicação de danos morais, a ré ale
ga a
preexistência de inscrição
em cadastro de inadimplentes,
contudo,
essa arguição
não foi apresentada em contestação. Por força do princípio da não supressão de instância
, é vedada a análise pelo Tribunal de Justiça.

Todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas. Logo, n
ão há mais nada a acrescentar ou esclarecer
, e
o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel.
MAURO CAMPBELL MARQUES
,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/09/2021,
DJe

16/09/2021
) (grifei)

Posto isso,
nego provimento ao
s
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024